Tribunal: TJDFT
Processo: 0723520-86.2022.8.07.0007
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. COMUNICAÇÃO DE VENDA A ÓRGÃOS PÚBLICOS. INEXISTÊNCIA. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conquanto desatendida pelos réus a obrigação de levar a registro no órgão de trânsito distrital a transferência da propriedade do veículo automotor, o autor não cuidou de atender ao dever de comunicar a posterior venda ao DETRAN-DF, com o que substancialmente contribuiu para que lhe adviessem transtornos diversos pela falta de comunicação da venda realizada.
2. Não cumprido pelo credor o dever de mitigar o próprio prejuízo (Duty to mitigate the loss), inadmissível o reconhecimento de que suportou dano moral indenizável.
3. Recurso conhecido e desprovido.